Tribunal: TJDFT
Processo: 0703740-87.2018.8.07.0012
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. RECURSO ANTERIOR PENDENTE DE JULGAMENTO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. ERROR IN PROCEDENDO.

1. O d. juízo de primeiro grau, olvidando-se da norma disposta nos arts. 1.023 e 1.024, caput, ambos do CPC, sentenciou o feito ainda que pendente de julgamento embargos de declaração regularmente interposto contra decisão interlocutória pretérita.

2. Constatado o manifesto error in procedendo, consistente na não apreciação dos declaratórios antes da prolação da sentença de mérito, imperiosa se torna a cassação da sentença vergastada. Precedentes.

3. Preliminar acolhida. Sentença cassada.